Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Vistos etc. Ouça-se a parte Autora - CAROLINE FABRÍCIO QUEIROZ - sobre o pagamento apresentado junto aos ID’s 66487502 e 66487503, em 5 (cinco) dias, requerendo o que lhe aprouver. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator